Tribunal: TJBA
Processo: 0531852-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
A
pelação Criminal

n.º

0531852-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem: Vara
Crime
da Comarca de Salvador/BA

A
pelante
:
MARCOS ROSA DA SILVA

Advogad
o
:

Defensoria Pública do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Iara Augusto da Silva

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: M
arilene Pereira Mota

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO D
E USO RESTRITO
(ART. 16 –
DA LEI 10.826/03
)
.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE
(ART. 386, III, DO CPP)
.
ALEGAÇÃO DE
QUE A

MUNIÇÃO
ESTARIA
DESACOMPANHADA
DE ARMA DE FOGO
.
INACOLHIDO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PELA PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO
.
PALAVRAS SEGURAS
E HARMÔNICAS

DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
.
VALIDADE. PRECEDENTES
.
LAUDO PERICIAL AMEALHADO, CAPAZ DE
CORROBORAR
A POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES, MALGRADO A SUA DESNECESSIDADE
,

POR
SE TRATAR DE
DELITO
DE PERIGO ABSTRATO
.
POSICIONAMENTO ASSENTE NO STJ E STF.
DOSIMETRIA DA PENA.
RECONHECIDO A ATENU
ANTE
DA CONFISSÃO (ART. 65, III, “D”, DO CP), SEM
, CONTUDO,
VALORÁ-LA, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚ
MULA 231, DO STJ.

CONSEQUENTE MANUTENÇÃO, POR OUTROS FUNDAMENTOS, DA REPRIMENDA DEFINITIVA, E AINDA DOS DEMAIS TERMOS FIXADOS NO
DECISUM
FUSTIGADO.
CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITO DOSIMÉTRICO PÁTRICO.

I. CASO EM EXAME
.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de posse irregular de munição de uso
restrito
, com pena-base fixada no mínimo legal, insurgindo-se a defesa, de um lado, pela absolvição sob o argumento de atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com reflexos na dosimetria da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de munição desacompanhada de arma de fogo configura conduta materialmente atípica, por ausência de potencialidade lesiva concreta; e (
ii
) estabelecer se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, quando a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo abstratamente cominado ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de posse irregular de munição de uso
restrito
consubstancia delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetiva lesividade ou de potencialidade concreta do artefato, bastando a subsunção da conduta ao tipo penal para a configuração da infração.

4.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a tese de atipicidade material da posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, porquanto o bem jurídico tutelado é a segurança pública, ameaçada pela simples circulação indevida de artefatos bélicos.

5.
A confissão do acusado, ainda que parcial ou extrajudicial, quando valorada como elemento de convicção pelo julgador, impõe o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
Precedentes do STJ (
Tema Repetitivo
1.194, da Terceira Seção)

6.
O sistema trifásico de aplicação da pena
se
subordina

aos limites abstratos previstos em lei, sendo juridicamente inviável, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

7.
A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça veda a diminuição da pena abaixo do mínimo legal em decorrência exclusiva da atenuante, impondo-se a manutenção da reprimenda no patamar anteriormente fixado.

8.
O provimento parcial do recurso, para fins de reconhecimento formal da atenuante da confissão, ostenta caráter
meramente declaratório
, desprovido de repercussão prática na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente,
sem efeitos práticos na dosimetria da pena.

Tese de julgamento
:

A posse irregular de munição de uso
restrito
configura delito de perigo abstrato, sendo irrelevante, para a tipicidade penal, a demonstração de potencialidade lesiva concreta ou o
desacompanhamento
de arma de fogo.

A confissão espontânea do réu, quando considerada na formação do convencimento judicial, deve ser reconhecida como atenuante genérica, ainda que não produza efeitos concretos na dosimetria da pena.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
,
arts
. 59 e 65, III, “d”;
CPP
. 593, I;
Lei nº 10.826/2003
, art. 12;
CF/1988
, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ
,

AgRg
no RHC n. 86.862/
SP ,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018,
DJe
28/2/2018
;
STJ

–
AgRg
no
AREsp
: 2497505 SP 2023/0396659-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024;

STJ
,
Súmula nº 231

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal n.º
0531852-06.2019.8.05.0001
, em que figura como A
pel
ante
MARCOS ROSA DA SILVA
e, como A
pelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico,
em
CONHECER do apelo,
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
PARCIAL,
tão somente para reconhecer a
atenuante
da confissão,
sem, contudo, valorá-la, ante a incidência da
Súnula
231, do STJ,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator